Tribunal: STF
Processo: RE 1486341
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. CARGO COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO ANTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA. 1. Até a edição da Emenda Constitucional 20/1998, aqueles que ocupavam cargos comissionados poderiam ser aposentar pelo regime próprio; posteriormente, contudo, passaram a se sujeitar ao RGPS, nos termos do disposto no art. 40, §13, da Constituição Federal. 2. O STJ manifesta a compreensão de que o art. 3º da EC n. 20/1998 “preservou os direitos daqueles servidores que reuniram as condições de aposentadoria, sob a égide do ordenamento jurídico que estava sob modificação constitucional. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1.187.685/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 6.5.2011” (RMS 34.399/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/11/2011). 3. A previsão do art. 3º da EC n. 20/98: a) assegurou o direito adquirido daqueles que, ao tempo da mudança, já teriam preenchido os requisitos para se aposentar à luz do regime jurídico anterior; b) estabeleceu que a aposentadoria poderia ser concedida a qualquer tempo; e c) em momento algum criou a condição de que o pedido de aposentação deveria ser apresentado quando o servidor ainda estivesse na ativa e vinculado ao cargo para o qual pretendia se jubilar. 4. Caso em que é irrelevante para o exame do direito ou não ao benefício em análise a informação de que impetrante teria cessado seu vínculo com a Administração antes do pedido de aposentadoria, sendo certo que a se prevalecer a conclusão adotada na origem, estariam violados, a um só tempo, o art. 5º, XXXVI, da CF e o art. 3º da EC 20/1998. 5. Hipótese na qual o órgão responsável pelo exame das condições para aposentadoria era, de fato, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e não o órgão de origem do autor, tanto é que quem praticou o ato tido como coator foi o diretor daquela primeira Casa. 6. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem em mandado de segurança.” (eDOC. 61, ID: eba74774, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV, LV, 37, caput, XVI e § 5º, 93, IX, do texto constitucional (eDOC. 107, ID: e4cc58cc).



    Alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, pois deixou de prestar adequadamente a jurisdição, tendo em vista que não adotou fundamentos jurídicos válidos e não analisou questões essenciais para o deslinde da controvérsia.



    Sustenta que a parte recorrida exerceu, de forma ilícita, dois cargos inacumuláveis, um no Poder Executivo e outro no Poder Legislativo, sendo certo que, em 2003, pediu exoneração do cargo ocupado perante a Assembleia Legislativa. Assim, ocorreu o rompimento do vínculo funcional, de modo que não é possível o requerimento de aposentadoria com base nele.



    Aduz, ainda, a impossibilidade, no caso, de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob pena de transgressão ao devido processo legal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte remanescente, pela negativa de provimento, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DA DEMANDA. SÚMULA 279/STF. AS INSTÂNCIAS PRECEDENTES RECONHECERAM OS CONTORNOS FÁTICOS DO DIREITO LIQUIDO E CERTO RECLAMADO, INVIÁVEL O REEXAME NO BOJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A MULTA IMPOSTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. - Parecer pelo conhecimento parcial do recurso extraordinário, para negar-lhe provimento.” (eDOC. 128, ID: 3df0976a, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Observo que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, prestou a jurisdição de forma adequada.



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, destacou que, no caso concreto, a parte recorrida já havia preenchido os requisitos para aposentar antes da entrada em vigor da EC 20/1998. Extraio do acórdão questionado:



    “O contexto atual do processo é o mesmo: mostra-se incontroverso nos autos que, ao tempo da vigência da EC n. 20/1998, o servidor recorrente desempenhava cargo comissionado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e reunia as condições para se aposentar naquela oportunidade. 



    Os motivos que ensejaram o indeferimento da aposentadoria estão relacionados com o fato de que: a) o servidor já teria extinguido seu vínculo funcional - o qual estaria relacionado com o jubilamento – quando requereu a aposentadoria em 2012; e b) se fosse o caso de deflagrar o pedido de aposentadoria, ele deveria ser processado e acolhido no órgão em que o servidor exercia cargo efetivo (Poder Executivo Estadual), e não ao órgão ao qual ele foi apenas cedido, qual seja, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde exerceu cargo em comissão de recrutamento amplo. 



    Ocorre que nenhum dos fundamentos se sustenta. 



    Em primeiro lugar, é irrelevante para o exame do direito ou não ao benefício em análise a informação de que a impetrante teria cessado seu vínculo com a Administração antes do pedido de aposentadoria.



    Isso porque o art. 3º da EC 20/1998 estabelece que:



    é assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios , com base nos critérios da legislação então vigente. (Grifos acrescidos)



    A previsão de status constitucional: 1. assegurou o direito adquirido daqueles que, ao tempo da mudança, já teriam preenchido os requisitos para se aposentar à luz do regime jurídico anterior; 2. estabeleceu que a aposentadoria poderia ser concedida a qualquer tempo e; 3. em momento algum criou a condição de que o pedido de aposentação deveria ser apresentado quando o servidor ainda estivesse na ativa e vinculado ao cargo para o qual pretendia se jubilar. 



    O STJ manifesta a compreensão de que o art. 3º da EC n. 20/98 ‘preservou os direitos daqueles servidores que reuniram as condições de aposentadoria, sob a égide do ordenamento jurídico que estava sob modificação constitucional. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1.187.685/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 6.5.2011’ (RMS 34.399/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/11/2011). 



    Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 28.079/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 3/6/2022.



    Isto é, a se prevalecer a conclusão adotada na origem, estariam violados, a um só tempo, o art. 5º, XXXVI, da CF e o art. 3º da EC 20/1998. 



    Além disso, verifica-se que, ao tempo em que o servidor reuniu as condições necessárias para se aposentar, ele mantinha regular vínculo com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e, naquele órgão, teria atendido os requisitos da lei local para se aposentar como Assistente Parlamentar (e-STJ fl. 35). 



    Melhor dizendo, o órgão responsável pelo exame das condições para aposentadoria era, de fato, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e não o órgão de origem do autor. Tanto é que quem praticou o ato tido como coator foi o diretor daquela Casa Legislativa (e-STJ fl. 55). 



    Aliás, tratando-se de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 



    Nesse caso, portanto, o pedido foi corretamente dirigido àquele que detinha o poder de reverter a alegada ilegalidade, sendo certo, ainda, que o Estado de Minas Gerais – a quem, ao fim, incumbirá o pagamento do benefício – atuou na defesa do ato, de modo que, também por essa maneira de ver, o pleito foi ‘exigido no órgão em que o recorrente exerceu cargo efetivo’. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário, para CONCEDER a segurança, ‘para determinar à autoridade coatora que seja acatado o pedido de aposentadoria do Impetrante pelo Regime Próprio de Previdência e Assistência Social do Estado de Minas Gerais, nos termos da legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos (16/12/1998)’ (e-STJ fl. 16).” (eDOC. 61, ID: eba74774, p. 3-5) 



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Confiram, a respeito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas que dispõem sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. 2. Os agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os detentores de cargo temporário que preencham os requisitos para a aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/98 não têm direito a se aposentar pelo regime próprio, cabendo-lhes a aposentadoria pelo regime geral, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 804.515-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.213.937-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2021)



    Por fim, quanto à alegada impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente